Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730132-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: WILSON MARQUES DE OLIVEIRA JESUS DECISÃO SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 202346914, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra WILSON MARQUES DE OLIVEIRA JESUS, indeferiu o pedido da exequente de inclusão da genitora da menor no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pela SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME em desfavor de WILSON MARQUES DE OLIVEIRA JESUS. Postula a parte exequente a inclusão no polo passivo da genitora da menor, uma vez é responsabilidade dos pais concorrer com a educação dos filhos. É o relatório. Decido. A ação principal foi ajuizada tão somente em face do executado Wilson Marques de Oliveira Jesus, genitor da menor que frequentou a instituição de ensino exequente. Após inúmeras tentativas infrutíferas para quitação da dívida, a credora postula a inclusão da mãe da aluna no polo passivo da demanda. De fato, os artigos 1.634, inciso I do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que ambos os pais possuem responsabilidade pela criação e educação dos filhos menores. Contudo, conforme o contrato de prestação de serviços educacionais apenas o genitor, ora executado, requereu e assinou a matrícula de sua filha na instituição de ensino exequente. Por conseguinte, dele é a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva da genitora, por não constar sua adesão ao referido termo, decorrendo a solidariedade somente da lei ou da vontade das partes O vínculo mantido entre as partes do processo é contratual, portanto, deve ser exigido somente daquele que figura como responsável no negócio jurídico. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO ALUNO. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1424131, 07065798220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido. Noutro giro, REPUTO EFICAZ a intimação feita à parte executada WILSON MARQUES DE OLIVEIRA JESUS (id. 200224582), para se manifestar sobre bloqueio SISBAJUD, no valor de R$ 343,21 (id. 184735597), porque realizada no mesmo endereço em que foi citado nos autos (id. 156670654), conforme inteligência do parágrafo único do art. 274 e § 4o do art. 841, do CPC. Assim, aguarde-se o prazo constante no mandato, devendo fluir a partir da juntada da diligência aos autos (id. 200224582). Transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, certifique-se. Após, INTIME-SE a credora para informar dados bancários de sua titularidade ou de sua patrona com poderes conferidos. Informo não ser possível a determinação de transferência para a conta informada ao id. 191549782, pois é de titularidade de sociedade de advocacia sem poderes de representação nos autos. Vindo os dados, cumpra-se o já determinado na decisão de id. 184733343, quanto à ordem de transferência.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, ressalto que somente quem foi parte da fase de conhecimento pode compor o polo passivo do cumprimento de sentença, conforme se extrai do art. 513, § 5o, do CPC. A inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de terceiro que não fez parte da demanda original significaria conferir ao título judicial alcance diverso do nele previsto e ofenderia a coisa julgada (art. 506 do CPC). Nesse sentido, ainda que os genitores possuam o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores, isto não traz qualquer relação com a obrigação de natureza contratual assumida com a instituição de ensino agravante-autora, que não pode vincular terceiros. O cumprimento de sentença deve apenas ser direciono àquele que se posiciona como contratante no negócio jurídico, ou seja, o genitor da criança. Assim, não havendo participação da genitora na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto da demanda, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no presente cumprimento de sentença e, por conseguinte, o redirecionamento da execução para a genitora da menor, a fim de obrigá-la ao pagamento das mensalidades inadimplidas. Logo, não está configurada a probabilidade do direito. De igual modo, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora